Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO MILITAR OU GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO MILITAR (GFM). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO E POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO DA PARCELA INCORPORADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). DIREITO À PRESERVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ORIGINALMENTE PREVISTA PARA O REAJUSTE DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia jurídica estabelecida no presente recurso, cuja resolução depende tão somente da análise da evolução legislativa distrital, diz respeito à existência de direito do impetrante, ora apelante, à incorporação da gratificação de representação pelo exercício de função militar na base de cálculo prevista pela Lei Distrital no 186/1991 e de acordo com o que foi estabelecido na Lei Distrital no 213/1991.
2. Observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, em seu caráter nominal, a modificação da forma de cálculo da remuneração não confere ao servidor público, civil ou militar, direito adquirido ao regime remuneratório (Tema no 41 – RE-RG no 563.965).
3. A partir da revisão da legislação distrital aplicável ao caso (Leis Distritais no 186/2001, 213/2001, 2.672/2001, 2.885/2002, 3.481/2004 e 5.007/2012), não há falar em direito adquirido do apelante ao regime jurídico que definiu a base de cálculo do valor da gratificação em discussão à luz dos paradigmas estabelecidos originalmente nas Leis Distritais no 186/1991 e 203/1991, uma vez que a parcela em referência, devidamente incorporada aos seus proventos de inatividade, foi transformada em VPNI, com atualização prevista em lei apenas no casos de reajuste geral concedido aos militares do Distrito Federal. De tal sorte, diversamente do que pretende o apelante, ausente a alegada inobservância da Súmula no 359/STF, pois não está em discussão se os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos necessários, mas sim a existência ou não de direito adquirido à forma de cálculo de gratificação incorporada, o que não se configura quando assegurada a irredutibilidade nominal de vencimentos, tal qual ocorreu nos presentes autos.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.